Tribunal: TJMT
Processo: 1029004-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1029004-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MARIA NEIDE DE MATOS - CPF: 292.969.351-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029004-82.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA NEIDE DE MATOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.

A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.
2.

No caso dos autos, em razão de no primeiro grau de jurisdição ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão combatida, corolário lógico é a conclusão de que está prejudicada a análise do presente agravo interno, em face da perda superveniente do objeto recursal.
3.

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a medida liminar que objetivava a suplementação nutricional à agravante.

A Agravante requer a reforma da decisão monocrática a fim de seja concedida a medida liminar.

O Agravado Município de Cuiabá apresentou contrarrazões.

O representante do Ministério Público apresentou parecer pela perda superveniente do objeto, porquanto o processo principal já foi julgado. (ID.

213933673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024